Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-04.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500277-04.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
EDUARDO SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso da defesa, vencido em parte o relator que negava
provimento ao recurso. Acórdão com o Revisor, Des. Poças Leitão que absolvia o
apelante Jorge da prática da infração ao artigo 304, "caput", c/c o artigo 297,
"caput", ambos do CP, entendendo que o crime de falsa identidade fica
descaracterizado quando não se vincula a intenção do agente em obter
vantagem especifica. o 3° Juiz Des. Ricardo Sale Júnior absolvia o réu, por
enternder que o documento não foi exibido, mas sim apreendido pelo polícia
quando promovia busca no local dos fatos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
POÇAS LEITÃO, vencedor, GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, vencido,
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
POÇAS LEITÃO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 2/11
VOTO No 40.283 (Relator Designado)
APELAÇÃO No 1500277-04.2019 Carapicuíba
APELANTE: EDUARDO SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 117/122, cujo relatório se adota, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, Eduardo Silva Fernandes de
Oliveira, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, foi
condenado à pena de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias-multa, no valor unitário mínimo, e ao artigo 304, c.c. o artigo 297,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de dois (02) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, sendo fixado o
regime prisional inicial fechado.
Inconformado, recorreu o réu buscando a absolvição por falta
de provas ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação dos fatos para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.
Pleiteia, ainda, a redução da reprimenda imposta, a fixação do regime
aberto e que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva
de direitos (fls. 123/133)
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls. 161/173,
opinou pelo improvimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 3/11
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, porém parcial, pese embora a
sempre respeitável posição da nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância, consoante a seguir se verá.
Uso de Documento Falso
Embora a materialidade do fato tenha sido comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, e boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, o mesmo não
ocorre quanto à autoria.
É que, consoante restou bem apurado, os policiais militares, em
patrulhamento de rotina, abordaram o acusado e, em revista pessoal,
encontraram, no bolso de sua calça, um documento de identificação em
nome de outra pessoa, mas com a foto dele. Indagado, ele afirmou ser a
pessoa do documento, pois pretendia omitir dos milicianos o seu
passado criminoso.
Verifica-se, pois, que o documento em questão não foi
espontaneamente exibido pelo réu, mas, sim, foi encontrado pelo policial
militar, que, aliás, estava fardado, pois estava em serviço.
Portanto, o referido documento, embora estivesse em poder do
réu, não foi usado por ele, a significar que não ficou caracterizado o
crime em tela. Trata-se de fato atípico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 4/11
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado pela
autoridade a exibir o documento (TJSP, RT 541/369; TRF da
2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421). “Não há crime de uso
sem que o documento saia da esfera do agente por
iniciativa dele próprio (TJSP, RT 646/282)” (in “Código Penal
Comentado”, de Celso Delmanto e outros eminentes autores, 6a
edição, Editora Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso -
Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada apresentada por exigência policial Inexistência
de vontade consciente de exibição - Absolvição mantida''
(TJSP - RT 630/301).
Ademais, a jurisprudência vem entendendo que a apresentação
de documento para se atribuir falsa identidade descaracteriza o crime
quando não se vislumbra a intenção do agente em obter qualquer
vantagem específica, salvo a de auto defender-se.
“O acusado que informa falsamente a autoridade policial
ou judiciária sobre sua identidade, no interrogatório,
mirando obter vantagem em proveito próprio, não comete
qualquer crime - A fé pública, que é a confiança pública
atribuída pela lei a certas pessoas e coisas, é o bem
jurídico tutelado nos crimina falsi e o acusado não tem o
dever de dizer a verdade, em decorrência do princípio
universal nemo tenetur se detegere” (TARJ - AC - Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 5/11
Jorge Romeiro - RT 532/414)” (“Código Penal e Sua
Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
autores, 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 3.546).
***
“Não se tipifica o delito se o agente se atribui falsa
identidade em autodefesa, ao ser preso (TJSP, mv -
RJTJSP 124/468-70; TACrSP, RT 746/610, RJDTACr 27/98,
14/77, Julgados 90/228, 91/404, 88/361, 75/261, 73/384, RT
608/352, 512/393, 511/402), ou perante a autoridade policial
ou judicial (TARJ, mv - RT 532/419). Não há o delito se o
agente se atribui falsa identidade, apenas para esconder
antigo passado criminoso (TACrSP, Julgados 91/234, RT
613/347,
512/393)”
(“Código
Penal
Comentado”, Celso
Delmanto e outros eminentes autores, Editora Renovar, 5a
edição, p. 547/548).
***
“Conforme já decidido pelo TACrSP, em acórdão unânime
da lavra do juiz, hoje desembargador, Gentil Leite (Ap.
172.207, j. 7.3.78, cuja ementa foi publicada na RT 511/402),
embora a expressão vantagem, mencionada neste art. 307,
inclua tanto a patrimonial como a moral, não abrange "o
simples propósito de o delinqüente procurar esconder o
passado criminal, declinando o nome fictício ou de terceiro
(real), perante a autoridade pública ... ou particular". Isto
porque "quem assim age, visa a obter vantagem de
natureza processual, comportamento que, a constituir
delito, deveria estar previsto no Capítulo II do Título XI do
CP, referente aos crimes praticados por particulares contra
administração pública ou no Capítulo III, que prevê
infrações contra a administração da justiça". Não haveria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 6/11
portanto, o dolo específico exigido pelo tipo.” (in “Código
Penal Comentado”, de Celso Delmanto e outros eminentes
autores, 6a Edição, Editora Renovar, p. 611).
Demais, é cediço que a Polícia tem meios rápidos e seguros
para, desde logo, verificar a real identidade do preso.
Assim sendo, de rigor o “non liquet”.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu pelo delito de
tráfico de drogas, bem analisou todo o conjunto probatório produzido que
realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, laudo pericial, laudos de constatação e de exame químico
toxicológico, bem como pela prova oral colhida em Juízo. Assim é que as
substâncias encontradas e apreendidas foram devidamente submetidas
à perícia, quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-as como
sendo “cocaína” e “maconha”, entorpecentes que causam dependência
física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 7/11
O réu, em Juízo, confessou a prática do delito, dizendo que
guardava as drogas apreendidas, as quais foram encontradas em um
barraco, para um terceiro indivíduo, o que foi confirmado pelos
depoimentos dos policiais militares, Kleber e Homero, que detiveram o
acusado em flagrante delito. Narraram eles ter avistado o acusado deixar
um imóvel, sendo que ele, ao perceber a aproximação policial,
demonstrou certo nervosismo. Após a abordagem ele confessou a
prática do delito, apontando o local onde guardava as drogas “crack”,
“maconha”, “cocaína” e “haxixe”
apreendidas, onde, também, foi
localizada uma balança de precisão.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para crime
de tráfico de entorpecente, pois sua palavra deverá ser
avaliada no contexto de um exame global no quadro
probatório” (TJSP
AP
4a C.
Rel. Emeric Levai
j.
01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida, portanto, que o réu guardava qazoável
quantidade de variados entorpecentes, para o fim de vendê-los ou para
servir ao consumo de terceiros. O comportamento do apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 8/11
visualizado pelos policiais militares, bem como a quantidade de drogas
apreendidas, são mesmo seguros indicativos de que ele praticava o
comércio ilícito.
Pena e Regime Prisional:
Fixada a base acima do mínimo legal, verifica-se que, na
segunda fase, foi ela reduzida ao patamar mínimo, ante incidência da
atenuante da confissão.
Por fim, na derradeira, realmente o apelante não faz jus à
aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas,
tendo em vista que o réu, à evidência, fazia mesmo do tráfico seu “meio
de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas, vivendo, pois, do
nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a aplicação do redutor. Com
efeito, ele mantinha em depósito, em local conhecido como ponto de
venda de drogas, além de uma balança de precisão, seis porções de
“crack”, quatro tabletes de “maconha” (com 2 quilos) e vinte e seis
porções de “haxixe”, fato que demonstra que o apelante dedicava-se as
atividades criminosas, o que impede a aplicação do redutor.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal, embora, atualmente, não obrigatório
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 9/11
desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua sendo
grave, aliás um dos mais graves dentre os elencados no Código Penal e
em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso
do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos
como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido
como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas,
especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para
estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o “crack”, por
exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como
ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 10/11
com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de
recuperação.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a punir
o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo
percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais
e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com
o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos
os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500277-04.2019.8.26.0542 CARAPICUÍBA VOTO No 11/11
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei
penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se
trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do § 4o,
do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em regime
prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá
continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das
pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para absolvê-lo,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
imputação do artigo 304, c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator designado